Tribunal: TJSP
Processo: 1014843-75.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação cominatória. Pretensão de compelir o réu à outorga de escritura, com regular registro, às suas expensas, no cartório de registro de imóveis. Sentença de procedência. Irresignação pelo réu. Descabimento.
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. Inexistência de fato controvertido no feito, em vista da confissão de inadimplência. Fatos admitidos no

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação cominatória. Pretensão de compelir o réu à outorga de escritura, com regular registro, às suas expensas, no cartório de registro de imóveis. Sentença de procedência. Irresignação pelo réu. Descabimento.
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. Inexistência de fato controvertido no feito, em vista da confissão de inadimplência. Fatos admitidos no processo como incontroversos que não dependem de prova (art. 374, inciso III do CPC). Inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Existência de discrepância entre a narrativa da petição inicial e a prova documental juntada ao feito que não altera a condição da autora de titular do domínio, assim como do réu de possuidor direitos sobre o terreno, oriundos de promessa de compra e venda e cessão de direitos, a justificar a obrigação de lavratura de escritura definitiva do imóvel. Ausência de condições financeiras não tem o condão de eximir o apelante do cumprimento da obrigação que lhe competia. Sentença mantida, com majoração de honorários. RECURSO IMPROVIDO.